Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 254 SO STF. TEMA 235 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto pela executada/agravante em face de decisão que homologou o valor exequendo de R$ 369.536,61, em processo de liquidação provisória de sentença. Insatisfeita com o decisum, a recorrente argumenta que houve julgamento ultra petita, ao incluir juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso no cálculo do quantum debeatur. Além disso, não seriam devidos honorários sucumbenciais, haja vista não ter havido litigiosidade excessiva, mas sim direito de defesa.
II. Questão em discussão:
2. 2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se a inclusão de juros de mora e correção monetária no cálculo do valor devido importa em excesso de julgamento ou violação da coisa julgada; ii) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na liquidação provisória de sentença.
III. Razões de decidir:
3. Não cabe analisar novamente o pedido de prova pericial, pois tal matéria já foi objeto de Agravo de Instrumento anteriormente interposto e não conhecido por ausência de hipótese de cabimento (CPC, art. 1.015). Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, é vedado à parte a discussão da mesma questão em diferentes recursos. 4. Quanto à inclusão de juros de mora e correção monetária, aplica-se a Súmula 254 do STF e a tese repetitiva 235 do STJ, que definem que encargos financeiros integram de forma implícita o pedido e não configuram julgamento ultra petita ou violação à coisa julgada.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que havendo litigiosidade no processo de liquidação, é possível a fixação de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A inclusão de juros de mora e correção monetária no cálculo do valor exequendo é matéria implícita e de ordem pública, dispensando fixação expressa na sentença liquidanda. 2. Constatada a ocorrência de litigiosidade que ultrapasse o rito normal da liquidação de sentença, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; STF, Súmula 254; STJ, Tema 235.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp no 2.331.035/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023; STJ, REsp 1.028.855/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 5.3.2009.